Tribunal: TJMT
Processo: 1030739-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030739-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), NEDABIA JOANA DE SOUZA - CPF: 979.306.521-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1030739-03.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelantes:
MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Nedábia Joana de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADAS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP).

Na espécie, as empresas são legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é a alegação de falha na prestação de serviço decorrente de defeito na construção.

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas da suspensão no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1030739-03.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Nedábia Joana de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da

ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por dano material e moral c/c pedido de repetição de indébito
movida por Nedábia Joana de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as rés ao pagamento solidário de indenização a título moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como a restituição dos valores desembolsados a título de “juros contratuais de fase de obra”, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes suscitam prejudicial de mérito de decadência quanto ao direito de reclamação de eventuais vícios construtivos. Ainda, alegam a preliminar de ilegitimidade passiva,
no que concerne ao pedido derivado da reparação dos vícios alegados, asseverando que tal serviço é de responsabilidade exclusiva do condomínio diante da entrega do empreendimento. Defendem também a ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição dos valores adimplidos a título de taxa de evolução da obra.

No mérito, asseveram a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
arbitrado. Ainda, defendem a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução da obra, haja vista não se tratar de cobrança efetivada, muito menos recebida pelas apelantes, ressaltando que não houve atraso na entrega do imóvel. Requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 220310303), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1030739-03.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Apelada:
Nedábia Joana de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Nedábia Joana de Souza move
ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e moral c/c pedido de repetição de indébito
contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
, aduzindo, em suma, que firmou contrato particular de compra e venda de imóvel em 05.03.2014, referente à unidade residencial n. 405, bloco K, do empreendimento P
arque Chapada Diamantina, nesta Capital.

Discorre sobre a previsão de reajuste mensal até a data da emissão do “Habite-se” ou a entrega do imóvel, de modo que a obra foi concluída em 22.10.2015 e o imóvel entregue para a autora no dia 13.11.2015. Segue relatando que mesmo após a conclusão da obra e a entrega da chave, a parte ré permaneceu cobrando a taxa de evolução da obra, de maneira ilegal.

Ainda, discorre que durante o ano de 2016 ficou 04 dias sem utilizar o gás canalizado do apartamento, em razão de vazamento nas tubulações dos blocos, em decorrência de erro construtivo.

Não obstante, segue relatando que mesmo após o recebimento das chaves, constataram-se diversos defeitos no imóvel, referente a danos estruturais, e ao realizar os devidos reparos, a ré informou que não realizaria a assistência técnica em razão de pendências financeiras existentes em nome da autora.

Diante deste cenário, move ação postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência para que a ré se abstenha de realizar cobranças referentes a taxa de evolução de obra a partir de outubro/2015, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a declaração da ilegalidade do débito denominado “taxa de evolução de obra” cobrada a partir de outubro/2015, determinando a devolução da quantia de R$ 1.035,71 (um mil trinta e cinco reais e setenta e um centavos) em dobro pela repetição do indébito. Requer ainda a condenação da parte ré a obrigação de fazer para consertar o imóvel ou efetuar o pagamento referente a desvalorização do bem, na quantia de R$ 27.812,00 (vinte e sete mil oitocentos e doze reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as rés ao pagamento solidário de indenização a título moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como a restituição dos valores desembolsados a título de “juros contratuais de fase de obra”, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 220310298).

Inconformadas, as apelantes suscitam a prejudicial de mérito de decadência quanto ao direito à reclamação de eventuais vícios construtivos, sob o argumento de escoamento do prazo de 90 dias, nos termos do art. 26, II e § 1o do CDC.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada busca a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do vício construtivo da
tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, alegando vários transtornos decorrentes do vazamento de gás, inclusive com a suspensão de fornecimento por alguns dias.

Ocorre que tal pretensão não se sujeita ao prazo decadencial, mas ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC que disciplina sobre a reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ação de natureza indenizatória pretendida pelo consumidor decorrente de vício do imóvel se sujeita ao prazo prescricional, vejamos:

“
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição
. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
”(STJ, AgInt no REsp 1863245/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020)

Diante dessas considerações,
rejeito a prejudicial de mérito
de decadência.

Avançando, as recorrentes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva
no que concerne ao pedido derivado da reparação dos vícios alegados no sistema de abastecimento de gás, asseverando que tal serviço é de responsabilidade exclusiva do condomínio, diante da entrega do empreendimento. Ainda, defendem a sua ilegitimidade passiva em razão dos valores pagos a título de “Taxa de Evolução de Obra” ter sido realizado exclusiva e diretamente à Caixa Econômica Federal, diante de negócio jurídico firmado com esta (contrato de financiamento), não compondo o preço do bem adquirido, nem tampouco integrando o patrimônio das rés/apelantes.

Sem razão as recorrentes, vez que a ação funda-se na alegação de falha na prestação de servido decorrente de defeito de construção da tubulação e sistema de distribuição do gás, de modo que restou demonstrado no laudo de inspeção (id. 220309737) que houve defeito de construção na tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, evidenciando a responsabilidade da construtora.

Além disso, a autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida ao agente financiador, mas sim, a flagrante desídia da construtora/incorporadora ao deixar de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido entregue, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança. Logo, sob todos os ângulos, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes.

Sobre o tema, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO - VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA – REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE FINANCIADOR FOI NOTIFICADO PELAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

1. O pedido inicial se fundamenta na ausência de fornecimento de gás na unidade autônoma de propriedade da autora/apelada, restando caracterizada, portanto, sua legitimidade ativa, não havendo que se falar em necessidade de representação pelo síndico do condomínio.

2. Resta caracterizada a legitimidade passiva das rés/apelantes, quando estas não demonstraram que houve falta de manutenção de responsabilidade da administração do condomínio, posto que a alegação é de defeito de construção da tubulação e sistema de distribuição do gás.

3. Da mesma forma, a construtora/incorporadora é parte legítima para responder pela taxa de evolução de obra cobrada após a entrega do imóvel, devido pela omissão de sua parte na comunicação do agente financiador
. (...)”.
(RAC n.o 1024674-89.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 10.05.2023 – destaquei).

Desse modo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao mérito recursal,
as recorrentes se insurgem pela inexistência
de dano moral, sob a alegação de inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação. Além disso, pugnam pela improcedência do pedido de devolução de valores a título de taxa de evolução da obra, em razão de não se tratar de cobrança efetivada, muito menos recebida pelas apelantes.

Observo, contudo, que a apelada pleiteou indenização decorrente de falha na prestação de serviço em razão de
vício construtivo da
tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, inclusive com a suspensão de fornecimento por alguns dias. Tal
situação fática não retrata uma frustração qualquer, mas, representou um abalo gerado pela impossibilidade de usufruir de maneira adequada o imóvel.

Bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“É indubitável o dever da construtora de zelar pela segurança dos clientes, fazendo com que o imóvel tenha condições de ser habitado, livre de quaisquer defeitos, como ocorreu no caso em comento, pois o vazamento de gás foi tão importante que se prolongou durante vários dias e ainda atingiu diversos blocos.

Ressai dos autos que entre o ano de 2016 e 2017, o fornecimento de gás, mesmo que se considerarmos ter sido intermitente, causou diversos transtornos e gastos materiais para autora, o que mostra sua falta de zelo e rigor na construção do imóvel.

Verossímil a versão apresentada pela requerente sobre a falha no serviço, que resultou no vazamento de gás, corroborada pelo laudo da vistoria realizada no condomínio, comunicados e fotos constantes nos autos.

O requerido por sua vez não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC. Também não demonstrou quaisquer das hipóteses previstas no artigo 14, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor, que excluiriam sua responsabilidade.

Desse modo, incumbe o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, reconhecendo-se o dano moral in re ipsa.”
(id. 220310298).

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, vez que as apelantes pugnam, subsidiariamente, pela sua minoração.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, RAC no 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos. A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra
. Restando desprovido o recurso, os honorários fixados anteriormente deverão ser majorados, conforme disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15
”
.
(TJMT, RAC 37650/2018, 3a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 20.06.2018 - negritei)

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório,
razão pela qual deve ser mantido o
quantum
fixado pelo Juízo singular
.

Superada essa questão,
a chamada “taxa de evolução de obra” diz respeito aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção (na planta) de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira, responsável pelo financiamento para aquisição do imóvel, até a entrega das chaves ou a data da expedição do “Habite-se”, se posterior, prevista como termo final de pagamento de tais juros pelos mutuários.

Assim, muito embora a taxa de evolução da obra seja,
a priori
, lícita, são indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel, independentemente do prazo de tolerância.

No caso em pauta, de acordo com a documentação colacionada (HABITE-SE), verifica-se a conclusão da obra ocorreu em 22.10.2015 (id. 220309728) e o termo de posse (entrega) do imóvel em 13.11.2015, de modo que não mais poderia ser exigido o encargo, vez que, comprovadamente a obra já estava concluída, e não há amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pela autora.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgamento do REsp 1.729.593/SP, que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei
)

A jurisprudência desta Corte, caminha nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

O
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância

(REsp: 1729593/SP)” .(RAC N.

0036836-41.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior.

2. A devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé.
(...).”
(RAC n.o 1011088-68.2019.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso das recorrentes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024